Tribunal: TJBA
Processo: 8078660-87.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8078660-87.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: DENIFER HAVENA BOMFIM FONSECA e outros

Advogado(s): JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA, THAIS RODRIGUES GUIMARAES COVA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO.
CONTRATO DE SEGURO SAÚDE.
CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO NOS CASOS DE INTERNAÇÃO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS POR ANO.
L
IMITAÇÃO CONTRATUAL DA COBERTURA INTEGRAL DE INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL Nº

1.755.866-SP.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação cível nº
8078660-87.2019.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador, em que figura, como apelante,
DENIFER HAVENA BOMFIM FONSECA
, e, como apelado,
BRADESCO SAÚDE S.
A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões contidas no voto condutor.